Tribunal: TJPA
Processo: 0002544-23.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002544-73.2007.8.14.0301
APELANTE: EMANUEL JOSE SANTOS DUARTE

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. BOMBEIRO MILITAR. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002. INEXISTENTE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS.
COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DA FUNÇÃO NO PERÍODO DE
06 (SEIS) ANOS NA FUNÇÃO GRATIFICADA

EM PERÍODO ANTERIOR À EC 39/2002, ALTERADA PELA EC Nº 44/2003. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 60%. LEI ESTADUAL N° 5.320/1986. RESGUARDADO O DIREITO ADQUIRIDO À INCORPORAÇÃO. APLICAÇÃO DO §2° DO ARTIGO 94 DA LC 39/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INCORPORAÇÃO
REFERENTE A SITUAÇÃO JURIDICA POSTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL INSTITUIDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/02. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS DE APELAÇÕES CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA ALTERADA PARA ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. À UNANIMIDADE.

1. A presunção de constitucionalidade de leis deve prevalecer, salvo prova de vícios material ou formal em relação ao processo legislativo concernente à legislação atacada, o que não ficou demonstrado. O dispositivo questionado trata de incorporação de gratificação pelo exercício de função comissionada ou gratificada, aplicável aos servidores públicos em geral, revestindo-se de caráter exclusivamente administrativo/previdenciário, não havendo qualquer relação precípua com a atividade militar. Alegação de inconstitucionalidade afastada.

2.
É cabível a incorporação de função gratificada ou cargo comissionado, com fulcro na Lei Estadual nº 5.320/86, exercidos até a égide da LC 044/2003, em homenagem ao direito adquirido dos servidores resguardado, conforme parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002. Inexistência de
direito à incorporação da gratificação em exercício de cargo em comissão posterior à vigência da LC estadual nº 44 de 23/1/2003, a qual extinguiu o direito a incorporação de gratificação. Sentença mantida.

3. Em Remessa Necessária, sentença reformada para adequação aos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

4.
APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA ALTERADA QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Cíveis (proc. nº
0002544-73.2007.814.0301), da Comarca de Belém/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer das Apelações de
Emanuel José Santos Duarte
e do Estado do Pará e negar-lhes provimento.
Em remessa Necessária, sentença reformada para adequação aos Temas 810 do STF e 905 do STJ,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária
e de
A
PELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
EMANUEL JOSÉ SANTOS DUARTE
e pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Sentença prolatada pelo D. Juízo de Direito
da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos
AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Pela
petição inicial
, observa-se que o autor Emanuel José Santos Duarte, bombeiro militar estadual, ajuizou a presente Ação Ordinária contra o Estado do Pará, objetivando a incorporação de Representação e Função Gratificada, com base no art. 1° da Lei n° 5.320/1986, afirmando ter assumido a função gratificada de Chefia do Serviço de Assistência Religiosa do CBM/PA, a partir de 11 de abril 1996, pelo que defende possuir direito a incorporar 100% da representação, em razão de possuir prazo superior a 10 (dez) anos na função. Argumentou, ainda, a inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 39 de 2002, alegando que a Constituição Federal exige a necessidade de lei estadual específica para regular a matéria referente aos policiais militares. Ao final, requereu a concessão da tutela antecipada e o julgamento procedente dos pedidos iniciais.

O Juízo
a quo
prolatou Sentença julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados, determinando ao ente público requerido
a incorporação no soldo do autor do adicional, previsto no art. 1º da Lei Estadual nº 5.320/86, no percentual de 60% (sessenta por cento) da parcela remuneratória percebida pelo exercício da função gratificada
de Chefe da Capelania do Corpo de Bombeiros Militar (id 1200598).

Inconformado, o autor
EMANUEL JOSÉ SANTOS DUARTE
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da Sentença. Em suas razões recursais, o apelante argumenta, em síntese, possuir direito de ter incorporado em seus vencimentos o percentual de 100% da função gratificada (DAS), defendendo a existência de lei específica a ser aplicada aos militares estaduais, no caso, a Lei estadual n° 5.320/1986, bem como para considerar inconstitucional a expressão "dos militares", prevista no §1° do art. 94 da Lei Complementar n° 39/2002 (id 1200603).

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões
à Apelação, requerendo o improvimento do recurso e a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos (id 1200605).

O
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da Sentença. Em suas razões recursais, argumenta, em síntese, a
constitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que revogou a incorporação de parcelas de natureza transitória na remuneração dos servidores civis e soldo dos militares.

Aduz que em se tratando de exercício de cargo em comissão, não há que se falar em existência de peculiaridade entre as atividades militares e civis, a ponto de ensejar a edição de duas leis distintas para cada uma das categorias, de modo que não há razão para haver uma lei prevendo a previdência dos militares e outra para os civis.

Sustenta que o artigo 94 da Lei nº 39/02 revogou toda e qualquer legislação que implique em incorporação de gratificação de cargos e funções comissionados, de modo que as disposições previstas na Lei Estadual nº 5.320/86 foram derrogadas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença guerreada, para julgar improcedente o pedido de incorporação do adicional de representação
(id 1200605)
.

O autor não ofertou contrarrazões ao recurso oposto pela Fazenda Pública Estadual.

Os autos foram encaminhados a esta E. Corte de Justiça. Coube-me a relatoria do feito mediante redistribuição.

Os recursos foram recebidos no duplo efeito, conforme decisão (id 1387799).

Encaminhados os autos ao Ministério Público do Estado do Pará, nesta instância, apresentou manifestação, alegando a desnecessidade de intervenção do órgão ministerial na presente demanda, se eximindo de emitir parecer (id 1853666).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de Apelações e da Remessa Necessária e passo a julgá-los.

Inicialmente, consigno a existência da ADI n º 5154/PA, a qual ainda encontra-se pendente de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, cujo objeto é a pretensão de declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 039/2002, no que concerne à sua aplicabilidade aos militares deste Estado.

Em consulta a ADI mencionada, constatei não ter havido decisão de sobrestamento de ações que versem sobre o mesmo tema, de modo que não se verifica qualquer decisão que vincule esta Corte no sentido de sobrestamento de ações desta natureza. Inclusive, o julgamento encontra-se parado desde o ano de 2015 no STF, sem previsão de julgamento.

No mérito do recurso, observo se tratar de ação ordinária em que o autor/apelante pretende a incorporação de representação, com fundamento nas disposições dos artigos 1º, 2º e 4º da Lei Estadual n° 5.320/86.

Para fundamentar seu pleito, argumenta pela inconstitucionalidade da aplicação da Lei Complementar nº 039/2002 aos policiais militares, posto que estes teriam regulamentação própria na Lei nº 5.320/86, consoante o estabelecido no art. 42, §1º, e art. 142, §3º, da Constituição Federal.

Assim, o cerne da questão cinge-se sobre a controvérsia quanto a possibilidade da incorporação da gratificação de representação, em virtude do exercício de função gratificada ao longo de muitos anos, com base nos artigos 1° e 2° da Lei nº 5.320/86, face a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

-
Do Incidente de Inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 39/02:

Pois bem. É pacífico o entendimento nesta Corte que as disposições contidas na Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, em especial o art. 94, §1º da referida lei, que revogou disposições contidas na Lei estadual nº 5.320/86, a qual garantia a incorporação aos proventos de representação e/ou verbas de caráter temporário, aplicam-se aos militares estaduais.

No caso vertente
,
o autor/apelante embasou o seu pleito nos arts. 1º, 2º e 4º, da Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada,
in verbis:

“Art. 1° -
O funcionário público efetivo, da categoria militar que tenha o exercício de cargo em comissão nível de Direção Superior
ou que seja integrante do grupo Direção e Assessoramento Superior ou Função Gratificada pelo desempenho de atividades nos
Gabinetes do Governador e Vice-Governador do Estado e na Assembleia Legislativa
,
fará jus após a desinvestidura do referido cargo ou função, à incorporação nos seus vencimentos, da respectiva representação ou gratificação, na forma definida nesta Lei.
(grifo nosso)

Art. 2° - A Representação ou Gratificação que trata o artigo anterior, será concedida na proporção de 10% (DEZ POR CENTO), por ano de exercício, consecutivo ou não, do cargo em comissão ou função gratificada, até o limite máximo de 100% (CEM POR CENTO), do valor das referidas vantagens.

Art. 4º - Art. 4° - Tendo sido exercido pelo policial-militar mais de um cargo em comissão ou função gratificada, será considerado o de maior nível”.

A edição da Lei Complementar do Estado nº 039/02 instituiu o Regime de Previdência dos Servidores Civis e Militares do Estado do Pará, lei está que, embora de caráter geral, não constitui afronta aos mandamentos constitucionais, porquanto a lei referida prevê situações para os servidores civis e militares, diferenciando-os, não afrontando disposição constitucional.

O apelante, ao pleitear a incorporação de adicional pelo exercício de função comissionada, baseia seu pleito em dispositivos da Lei Estadual nº 5.320, de 20 de junho de 1986, porém, os artigos desta lei que asseguravam referida incorporação foram revogados com o advento da LC estadual nº 039/02, alterada pela LC nº 44/03, ao prever em seu art. 94:

“Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente lei.

§1º A revogação de que trata o “caput” deste artigo estende-se às disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de representação, cargos em comissão ou funções gratificadas, à remuneração, soldo, subsídio ou qualquer outra espécie remuneratória dos servidores e militares do Estado.”

Sem dúvidas que, em razão da peculiaridade das atividades exercidas tanto pelos servidores públicos civis quanto pelos militares, ambos possuem regime jurídico diferenciado, no entanto, isto não implica, necessariamente, que a LC nº 039/02 esteja eivada de inconstitucionalidade. Dessa forma,

não há óbice constitucional a impedir que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares.

Nesse sentido decidiu o STJ, em voto de relatoria do eminente Ministro Francisco Falcão, nos autos do recurso ordinário em mandado de segurança - RMS 27104/MS, assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL INATIVO. CONTRIBUIÇO PREVIDENCIÁRIA OBRIGATÓRIA. LEI N. 3.150/2005. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO RECONHECIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I - O § 1º do artigo 42 da Constituição Federal, ao cuidar dos servidores militares dos Estados, determina que lei estadual específica disponha, entre outros, sobre a remuneração e os direitos e deveres dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades.

II - A lei específica, na hipótese, é a Lei n. 2.207/2000, alterada, em parte, pela Lei n. 2.964/2004,
visto que, tratando-se de previdência social, não há falar em existência de peculiaridades das atividades militares que recomendariam a edição de outra lei.

III - Demais disso, a discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 2.964/2004, - que instituiu a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos estaduais aposentados - restou superada com a edição da Lei Estadual nº 3.150/2005, que consolidou o regime previdenciário instituído pela Lei Estadual nº 2.207/2000, de par com as alterações promovidas pelas Leis Estaduais nº 2.590/2002 e nº 2.964/2004.

IV - Recurso ordinário improvido. (RMS 27104 / MS, relator: Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 06/11/08, STJ)

A instituição de regime previdenciário em comento não afronta as disposições albergadas pelo Manto Constitucional (arts. 42, §1º e 142, §3º, X). Tanto é assim que o próprio regime estadual (LC nº 039/2002) em seu art. 3º, §4º, não exclui a observância dos preceitos constitucionais ao prever que os militares continuarão a ser regidos por legislação específica a eles aplicáveis.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal vem reiteradamente manifestando-se acerca da constitucionalidade do Regime Previdenciário do Estado do Pará:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002. REJEITADA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO APÓS A ALTERAÇÃO DA LC 039/2002, DADA PELA LC 044/2003. IMPOSSIBILIDADE
.
1. Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça; 2.
O exercício de cargo comissionado após a edição da LC 044/2003, que alterou a LC 039/2002, não enseja incorporação ante a revogação de disposições em contrário. Precedentes desta Corte. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(2017.04056372-30, 181.979, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-11, Publicado em 2017-10-19)” (grifei)

Nesse contexto, descabe a alegação de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 39/02.

Todavia, em que pese a constitucionalidade da LC nº 39/2002, alterada pela LC nº 44/2003, o direito daqueles que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação daquela lei complementar fora resguardado.

É o que prevê o parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, que garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei,
in verbis
:

“§ 2º Fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais que,
até a data da publicação desta Lei, completaram período mínimo exigido em lei para a aquisição da vantagem
. (NR LC44/2003)”.

No caso concreto
, constata-se que o autor/apelante desempenhou função gratificada
a partir de 11/04/1996
, conforme certidão emitida pelo Diretor do Corpo de Bombeiros Militar/PA (id 1200586), pelo que defende possuir direito à incorporação da gratificação no importe de 100% (cem por cento), por exercido a função por prazo superior a 10 (dez) anos
em função comissionada junto ao Corpo de Bombeiros Militares do Pará.

Conforme relatado, o Juízo singular na sentença guerreada julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a incorporação da função no percentual de 60% (sessenta por cento), com base na Lei n° 5.320/86.

Feitas essas considerações, na hipótese dos autos, não assiste razão ao autor/apelante, uma vez que pretende a incorporação de percentual referente a função gratificada exercida posteriormente à data da publicação da Lei Complementar nº 44/2003, ocorrida em 23/01/2003.

Assim, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que reconheceu o direito do autor/recorrente à incorporação do referido adicional no percentual de 60% (sessenta por cento), considerando a função gratificada exercida pelo bombeiro militar no período de 06 (seis) anos, a partir de 11/04/1996 até 23/01/2003, isto é, em momento anterior à publicação da Lei Complementar n° 44/2003 que alterou o artigo 94 da LC n° 39/2002.

Sobre essa celeuma, esta Corte de Justiça, tem se posicionado no sentido de que as funções de representação desempenhadas após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 039/2002, não podem ser concedidas aos servidores, em razão da vedação expressa do art. 94 da referida legislação.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002. IMPROCEDENTE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO LEI 5320/86 E LC 039/2002 ATÉ A EDIÇÃO DA LC 044/2003. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO RESGUARDADO. ART. 94, § 2º LC 039/2002. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL.

1- Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça;

2-
É cabível a incorporação de função gratificada ou cargo comissionado, com fulcro na Lei Estadual nº 5320/86, exercidos até a égide da LC 044/2003, em homenagem ao direito adquirido dos servidores resguardado, conforme parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002
;

3- O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

4- Quanto aos juros de mora, assim

devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;

5- Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença alterada. (2018.01427463-26, 189.384,
Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO,
Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-09, Publicado em 2018-05-04)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL PLENO IMPOSSIBILIDADE
DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS APÓS O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002
DEFERIMENTOS DOS BENECÍFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DECISÃO UNÂNIME. (201130139369, 137274, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 25/08/2014, Publicado em 02/09/2014).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 039/2002. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA EM UM PERÍODO. INCORPORAÇÃO EM RELAÇÃO A OUTRO PERIODO. INDEVIDA

1. Toda lei goza da presunção de constitucionalidade, já tendo o Supremo Tribunal Federal se manifestado a esse respeito. Não se podendo dizer inconstitucional o texto legal, em razão de não garantir o tratamento diferenciado aos militares, mesmo porque estes são servidores públicos, e assim devem ser tratados pela lei naquilo o que não disser respeito à sua atividade peculiar de militar 2. Inequivocamente ocorreu o fenômeno da prescrição quinquenal, inexistindo qualquer direito a ser assegurado nesta via recursal, já que o período entre 31.05.1996 a 20.05.2002 e a data de ajuizamento da ação 01.05.2009, já restou ultrapassado o prazo ao art. 1º, do Dec.20.910/32. 3.
Funções gratificadas desempenhadas posteriormente à edição da Lei Complementar 039/2002, que em seu art. 94, não autorizam a incorporação, em razão da vedação expressa no referido dispositivo
. 4. Concessão da AJG. Suspensa a cobrança dos honorários. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença Reexaminada e mantida. (201130167659, 136365, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 24/07/2014, Publicado em 01/08/2014).

Por estes fundamentos, não merece prosperar o argumento de que a lei geral, mesmo que posterior, não pode revogar a lei especial anterior, tendo em vista o art. 2º, § 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, “
verbis
”:

“Art. 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.”

Portanto, com base na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e nos fundamentos jurídicos supracitados, observa-se que não subsiste direito a amparar o pedido do autor/apelante em ter incorporado aos seus vencimentos a gratificação de representação exercida no período posterior a entrada em vigor da LC n° 44/2003, não merecendo qualquer reparo a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

- Da Apelação do Estado do Pará:

A Fazenda Pública apelante defende a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão da parte autora de incorporação da função gratificada, destacando que a partir da Lei Complementar n° 39/2002, não há mais direito à incorporação do adicional de representação, em razão da revogação da incorporação, prevista na Lei n° 5.320/86.

Todavia, a argumentação não merece prosperar.

Como citado anteriormente, reitero que o parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, o direito dos servidores e militares que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação daquela lei complementar fora resguardado, desta forma, o dispositivo garantiu ao servidor militar o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei.

Assim, o recurso do Estado do Pará deve ser improvido, mantendo-se inalterada a decisão de primeiro grau.

- Das Verbas Consectárias:

A sentença no tocante a aplicação dos juros de mora e da correção monetária, deverá se adequar ao RE 870.947/SE (Tema 810 STF) e ao Tema 905 do STJ.

Acerca da
correção monetária
, faz-se mister a incidência da tese firmada julgamento do RE 870947, consubstanciada no Tema 810/STF.

Assim, por força do julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Restou, portanto, afastada a incidência da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, prevalecendo a utilização do IPCA-E, para o mesmo fim.

Portanto, o cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) IPCA-E a partir de 30/06/2009. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

Os juros de mora
não sofreram modificação no julgado em tela, de maneira que devem ser mantidos nos moldes dos julgamentos proferidos nas ADIs nº 4357 e nº 4425, resultando no seguinte: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelado, na forma do art. 239, §1º, do CPC.

Por fim, os juros não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

- Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÕES e NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a sentença
a quo
, nos termos da presente fundamentação.

Em
Remessa Necessária
, sentença alterada para adequação dos juros de mora e da correção monetária aos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

É como voto.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 25/08/2020